Tribunal: STF
Processo: HC 271856
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Saymon Fernandes da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.059.785/SC (doc. 2, pp. 154-162).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais 680 dias-multa como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, e à pena de 7 meses de detenção e ao pagamento de 12 dias-multa, por infração ao art. 308, caput [falsa identidade], do Código de Trânsito Brasileiro, mais a suspensão da habilitação do acusado para dirigir veículo automotor por 2 meses, sendo vedado recorrer em liberdade” (doc. 2, p. 127).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF (RE 603.616/RO). ABORDAGEM INICIAL POR SUPOSTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MANOBRA PERIGOSA COM MOTOCICLETA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PRÉVIOS INDICATIVOS DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO INVÁLIDO. AUTORIZAÇÃO, QUANDO MUITO, RESTRITA AO PÁTIO. INSUFICIÊNCIA PARA LEGITIMAR BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO CONSENTIMENTO. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS. CONDENAÇÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM PROVA ILÍCITA E EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA (DROGA NÃO FRACIONADA, AUSÊNCIA DE BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO FRACIONADO OU ELEMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. VALIDAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR. AFRONTA DIRETA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DO STANDARD DE “FUNDADAS RAZÕES”. FUNDAMENTAÇÃO RETROSPECTIVA BASEADA NO RESULTADO DA DILIGÊNCIA. VEDAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE “FISHING EXPEDITION”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PERICULUM IN MORA INERENTE À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO PELA VIOLAÇÃO DIRETA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO TEMA 280/STF. [PRETENDE-SE SEJA A] ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DECLARAR A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DE SUAS DERIVAÇÕES, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA SUFICIENTE. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
a) o recebimento e conhecimento do presente Habeas Corpus, tendo em vista a demonstração de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da condenação imposta ao Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final deste writ, diante da manifesta ilegalidade da prova que embasa o édito condenatório; c) a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora; d) a oitiva do Ministério Público Federal; e) ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem para: reconhecer a nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento válido da moradora, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado no Tema 280/STF; declarar a ilicitude das provas obtidas no interior da residência, bem como de todas as provas delas derivadas; desentranhar dos autos todos os elementos probatórios contaminados pela ilegalidade; por consequência, declarar a nulidade da condenação imposta ao Paciente, por estar fundada em prova ilícita; absolver o Paciente da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova lícita suficiente à condenação; f) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se: o reconhecimento da insuficiência de elementos caracterizadores do tráfico de drogas, diante da ausência de fracionamento, inexistência de balança de precisão, ausência de dinheiro fracionado, inexistência de registros de comercialização ou qualquer outro indicativo de mercancia; e, por conseguinte, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a adequação da resposta penal às circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas nos autos; g) ainda subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, requer-se a anulação dos atos processuais subsequentes à prova ilícita, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, com exclusão dos elementos contaminados; h) por fim, requer-se o reconhecimento da flagrante ilegalidade apta a afastar eventuais óbices processuais, notadamente aqueles relacionados à via estreita do habeas corpus. (doc. 1, pp. 26-27).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas e no art. 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O agravante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, alegando ausência de fundadas razões para a entrada na residência e contaminação das provas obtidas. Requer a absolvição por fragilidade probatória, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso de drogas. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais, considerando a alegação de ausência de fundadas razões e de consentimento válido para o ingresso na residência; (ii) saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais militares e nas demais provas constantes nos autos ou (iii) se é possível a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar foi realizada com autorização expressa da genitora do acusado, conforme declaração prestada na fase policial, na presença de advogado constituído, e corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram considerados idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, por estarem em harmonia com as demais provas dos autos e terem sido colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como os demais elementos probatórios, indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível a desclassificação para o crime de uso de drogas. 7. O exame aprofundado dos fatos e das provas não é cabível em sede de habeas corpus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A autorização válida do morador para ingresso domiciliar afasta a alegação de ilicitude da busca. 2. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados por outros elementos de prova, são meios idôneos para fundamentar condenação criminal. 3. A desclassificação para o crime de uso de drogas demanda exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de habeas corpus. (doc. 2, pp. 154-155 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.

No caso, “[a] busca domiciliar foi realizada com autorização expressa da genitora do acusado, conforme declaração prestada na fase policial, na presença de advogado constituído, e corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo”. Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto a essa questão ou analisar a pretendida absolvição e, igualmente, a desclassificação, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandariam o necessário reexame de fatos e provas, o que inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático-probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2021 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator